Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-33.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação para condenar o acusado pela prática do crime tipificado no art. 310, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. O embargante aponta contradição na análise da dosimetria da pena, alegando que houve incorreta valoração de uma condenação cujos fatos e, consequentemente, o trânsito em julgado ocorreram posteriormente aos presentes autos, sendo indevidamente utilizada como maus antecedentes. Assim, requer a readequação da pena-base, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Em seu parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração (ID 80075165).
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
5. Nesse cenário, considerando que a matéria relativa à dosimetria da pena possui natureza de ordem pública, admite-se sua apreciação em sede de embargos de declaração. No caso concreto, observa-se, de fato, equívoco na análise da FAP do réu (ID 76507761). Isso porque os fatos apurados nestes autos ocorreram em 03/02/2021, ao passo que os fatos do processo no 0702475-70.2024.8.07.0002 foram praticados posteriormente, em 18/05/2024, com trânsito em julgado em 05/12/2024. Assim, tal condenação não pode fundamentar a valoração negativa dos antecedentes criminais. Ademais, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição, impõe-se a fixação da pena no mínimo legal.
6. Considerando que o réu é tecnicamente primário e o montante da pena aplicada, é possível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, § 3o do CP. Além disso, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por pena restritiva de direitos, conforme o art. 44, § 2o, do CP.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS apenas para fixar a pena definitiva no mínimo legal, consistente em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.